Tribunal: TJSP
Processo: 2250597-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo da parte agravante em relação a decisão que determinou que a executada promova o depósito da multa, no prazo de 10 dias. Multa estipulada recaia somente sobre a única parcela intempestivamente quitada. Comprovado nos autos originários os pagamentos das parcelas 13 a 15 do acordo celebrado, restando quitado. A parte agravada comprovou o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo da parte agravante em relação a decisão que determinou que a executada promova o depósito da multa, no prazo de 10 dias. Multa estipulada recaia somente sobre a única parcela intempestivamente quitada. Comprovado nos autos originários os pagamentos das parcelas 13 a 15 do acordo celebrado, restando quitado. A parte agravada comprovou o pagamento da multa fixada. Acordo foi celebrado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto ter sido cumprido dentro do prazo. Desproporcionalidade na pretensão dos agravantes ao postularem a incidência de penalidade. Há de se considerar que o vencimento antecipado da dívida em decorrência de atraso de parcela por 03 dias resta desproporcional, posto que já havia sido quitado 65% do acordo. Aplicação da teoria do adimplemento substancial dos contratos. Mitigação das penalidade previstas no termo de acordo. Atraso ínfimo de 03 dias não é capaz de ensejar a configuração do inadimplemento contratual a ponto de incidir cláusula penal e demais encargos, bem como rompimento do acordo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.